Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735476-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Processo 0703831-52.2024.8.07.0018 – ids 202228103; 206211341 – EmDs improvidos), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), rejeitou a impugnação do DF, fixou a metodologia de cálculo, determinou a remessa dos autos à contadoria, após a preclusão, para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, e, em seguida, a intimação das partes para manifestação, bem como consignou que não apreciará, por ora, o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, porque o interesse no referido pronunciamento judicial somente surgirá caso o DF interponha recurso contra o decisum atacado, do contrário, a execução se dará de forma definitiva. Alega, em suma, que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo e que não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, mesmo na pendência de recursos a serem interpostos pelo devedor os quais afirma possuírem chances reduzidas de serem acolhidos. Subsidiariamente argumenta a existência de parcela incontroversa, o que a torna passível de pagamento, na forma do CPC 535, §4o. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a tutela de urgência para prosseguimento definitivo à execução pelo valor total até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à Contadoria, após a imediata expedição dos requisitorios e subsidiariamente o prosseguimento definitivo à execução pelo valor incontroverso, com expedição dos requisitórios. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/09/2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator